Tribunal: TJMT
Processo: 1004274-87.2024.8.11.0059
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1004274-87.2024.8.11.0059
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de receptação (CP, art. 180, caput) e falsa identidade (CP, art. 307, caput), à pena total de 01 ano e 02 meses de reclusão e 03 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) flagrante de condução de motocicleta furtada; (ii) atribuição de identidade falsa durante abordagem policial; (iii) alegação de aquisição do veículo em “boca de fumo” por valor irrisório; (iv) mandado de prisão em aberto; (v) correção posterior da identidade na delegacia.
3 Requerimentos do recurso: (i) absolvição do crime de receptação por ausência de comprovação do dolo; (ii) absolvição do crime de falsa identidade por atipicidade da conduta ante correção espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o conjunto probatório comprova o elemento subjetivo do crime de receptação; e (ii) analisar se a correção espontânea da identidade afasta a tipicidade do crime de falsa identidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O elemento subjetivo do crime de receptação deve ser averiguado com base nas circunstâncias que envolvem o fato, notadamente o modo de aquisição, o contexto da transação e o valor pago pelo bem.
6. O ônus da prova da origem lícita incumbe ao acusado flagrado na posse de coisa produto de crime, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
7. O crime de falsa identidade é formal e se consuma quando o agente fornece dados inexatos sobre sua identidade, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico, conforme Tema Repetitivo n. 1.255 do STJ.
8. A retratação posterior quanto à identidade não afasta a tipicidade da conduta nem justifica aplicação do arrependimento eficaz, quando o crime já se encontra consumado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput, e 307, caput; CPP, arts. 156 e 386, III e VII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 778.738/RS; STJ, AgRg no REsp n. 1.870.835/SP; STJ, REsp n. 2.083.968/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004274-87.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 047.948.651-47 (APELANTE), HAIANY KELLY FIDELIS DE MOURA - CPF: 046.492.881-85 (APELANTE), WEYVEL ZANELLI DA SILVA MELO - CPF: 578.131.321-49 (ADVOGADO), HAIANY KELLY FIDELIS DE MOURA - CPF: 046.492.881-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de receptação (CP, art. 180,
caput
) e falsa identidade (CP, art. 307,
caput
), à pena total de 01 ano e 02 meses de reclusão e 03 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
flagrante de condução de motocicleta furtada;
(ii)
atribuição de identidade falsa durante abordagem policial;
(iii)
alegação de aquisição do veículo em “boca de fumo” por valor irrisório;
(iv)
mandado de prisão em aberto;
(v)
correção posterior da identidade na delegacia.

3

Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição do crime de receptação por ausência de comprovação do dolo;
(ii)
absolvição do crime de falsa identidade por atipicidade da conduta ante correção espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o conjunto probatório comprova o elemento subjetivo do crime de receptação; e
(ii)
analisar se a correção espontânea da identidade afasta a tipicidade do crime de falsa identidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O elemento subjetivo do crime de receptação deve ser averiguado com base nas circunstâncias que envolvem o fato, notadamente o modo de aquisição, o contexto da transação e o valor pago pelo bem.

6. O ônus da prova da origem lícita incumbe ao acusado flagrado na posse de coisa produto de crime, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

7. O crime de falsa identidade é formal e se consuma quando o agente fornece dados inexatos sobre sua identidade, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico, conforme Tema Repetitivo n. 1.255 do STJ.

8. A retratação posterior quanto à identidade não afasta a tipicidade da conduta nem justifica aplicação do arrependimento eficaz, quando o crime já se encontra consumado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180,
caput
, e 307,
caput
; CPP, arts. 156 e 386, III e VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 778.738/RS; STJ, AgRg no REsp n. 1.870.835/SP; STJ, REsp n. 2.083.968/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Eduardo Sousa dos Santos
, contra a sentença do Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte nos autos da ação penal n. 1004274-87.2024.8.11.0059, que o condenou pela prática dos crimes de receptação (CP, art. 180,
caput
) e falsa identidade (CP, art. 307,
caput
), à pena total de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção
, em
regime inicial semiaberto
, e
12 (doze) dias-multa
.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública requer a absolvição do réu pelo delito de:
(i)
receptação, por ausência de comprovação do dolo (CPP, art. 386, VII); e
(ii)
falsa identidade, por atipicidade da conduta, em virtude da correção espontânea da identidade, o que revela ausência de dolo específico (CPP, art. 386, III). (id. 303024925).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa manifesta-se pelo
desprovimento do
recurso (id
303024927
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 314210850).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Eduardo Sousa dos Santos
foi denunciado pela prática dos crimes de receptação (Código Penal, art. 180,
caput
) e falsa identidade (Código Penal, art. 307,
caput
), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória (id. 303024596):

“
No dia 10 de outubro de 2024, por volta das 17h30, próximo ao Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do distrito de Santo Antônio do Fontoura, no município de São José do Xingu/MT, os denunciados EDUARDO SOUSA DOS SANTOS e HAIANY KELLY FIDELIS DE MOURA, com vontades livres e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, em unidade de desígnios, conduziram, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, a saber uma motocicleta Yamaha/YS150 branca, de placa QBU4902, chassi 9C6RG3810H0004636, furtada em 07.10.2024, na cidade de Água Boa/MT.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, o denunciado EDUARDO SOUSA DOS SANTOS, igualmente imbuído de vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, pois, durante a abordagem policial alegou ser pessoa diversa, chamada de 'Fabiano Souza dos Santos', para livrar-se do flagrante delito.

Contexto fático:

Segundo apurado, os denunciados estavam nas proximidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) quando foram flagrados pela Polícia Militar conduzindo motocicleta que possuía registro de furto.

A motocicleta era conduzida pelo denunciado EDUARDO, estando HAIANY na garoupa.

Durante a abordagem, EDUARDO inicialmente identificou-se falsamente como Fabiano Sousa dos Santos. Em seguida, afirmou que comprou a motocicleta pela quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), em uma ‘boca de fumo’.

Ademais, no curso das investigações, verificou-se que HAIANY estava em cumprimento de prisão domiciliar (PJE no 1003570- 91.2024.8.11.0021), enquanto EDUARDO tinha mandado de prisão em aberto, expedido nos autos de no 1003680- 90.2024.8.11.0021, da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
”
. (id. 303024596 - Pág. 2).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente, para absolver a acusada
Haiany Kelly Fidelis de Moura
e condenar o apelante
Eduardo Sousa dos Santos
pelos crimes de receptação e falsa identidade, razão pela qual foi imposta a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e (02) dois meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção
, em
regime inicial semiaberto
, e
12 (doze) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Tipicidade da conduta de receptação

O apelante requer a absolvição do delito de receptação, em virtude da fragilidade do lastro probatório, que teria se baseado essencialmente na posse da motocicleta furtada e na circunstância de a aquisição do bem ter ocorrida em “boca de fumo” por valor irrisório, o que não seria suficiente para a comprovação do elemento subjetivo do tipo.

O pleito não merece acolhimento.

O crime de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, consiste em adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar coisa que se sabe ser produto de crime, ou influenciar outrem a adquiri-la, recebê-la ou ocultá-la, para si ou para terceiro, de boa-fé ou não.

Para sua configuração, exige-se, além da materialidade e autoria, a presença do elemento subjetivo específico, consistente no conhecimento da origem ilícita do bem (dolo direto) ou, ao menos, a assunção do risco de que o objeto seja produto de crime (dolo eventual).

O elemento subjetivo do crime de receptação é de difícil percepção direta, razão pela qual deve ser averiguado com base nas circunstâncias que envolvem o fato, notadamente o modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor pago pela
res
, a existência ou não de documentos do objeto, bem como outras irregularidades perceptíveis pelo homem comum.

Nesse sentido:

“(...) 1. Ausente a confissão, única prova apta a revelar o que se passava na consciência do agente no momento da receptação, o elemento subjetivo do tipo penal deve ser averiguado pelo julgador com base nas circunstâncias exteriores da conduta. O modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela res etc. são dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa, ante irregularidades perceptíveis pelo homem comum. (...)”
. (STJ, AgRg no HC n. 778.738/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

O art. 156 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de modo que o agente, flagrado na posse de coisa produto de crime, compete demonstrar o desconhecimento da sua origem espúria, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. Confira-se:

“(...) A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, no crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme art. 156 do CPP, sem inversão do ônus da prova. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.870.835/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

No caso em análise, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca o conhecimento do apelante acerca da origem ilícita da motocicleta.

O Policial Militar
Nalcer da Silva Soterio
ouvido em juízo, relatou que o apelante foi flagrado na condução da motocicleta furtada e, durante a abordagem, admitiu ter adquirido o veículo em uma “boca de fumo” (mídia id. 303024897).

Por sua vez, o policial
Vinícius de Carvalho Vilela Passos
confirmou em juízo que o apelante mencionou ter adquirido a motocicleta numa “boca de fumo” pelo valor irrisório de R$ 200,00 a R$ 300,00 (duzentos a trezentos reais), em negociação informal (mídia id. 303024897).

A versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial (mídia id. 303024898), negando a aquisição em “boca de fumo” e alegando ter comprado o veículo de um amigo por R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), não merece credibilidade, posto que destituída de qualquer comprovação e contrariada pelos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

As circunstâncias da transação evidenciam inequivocamente a ciência do apelante quanto à origem criminosa do bem:
(i)
aquisição em local notoriamente relacionado ao tráfico de drogas;
(ii)
ausência de documentação regular;
(iii)
valor irrisório incompatível com o preço de mercado da motocicleta; e
(iv)
falta de identificação adequada do vendedor.

Nesse compasso, o comportamento do apelante ao fornecer falsa identidade aos policiais no momento da abordagem reforça sua intenção de ocultar fatos ilícitos e fugir da responsabilização, conduta que se alinha com aquele que sabe estar na posse de produto criminoso e deseja evitar a prisão em flagrante.

Destarte, o conjunto probatório coligido aos autos revela-se robusto quanto à demonstração da autoria delitiva e do elemento subjetivo específico do crime de receptação, o que obsta a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que não há dúvida razoável acerca da participação dolosa do apelante na conduta típica.

Assim, não assiste razão ao apelante quando sustenta insuficiência probatória, pois as provas angariadas durante a instrução criminal demonstram de forma segura que tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe.

Desse modo, entendo que o arcabouço probatório é robusto para subsidiar o édito condenatório, razão pela qual a sentença de origem não merece reparos.

1.2. Tipicidade da conduta de falsa identidade

O apelante postula a absolvição do delito sob o argumento de ausência de dolo específico de enganar ou causar dano e em razão da pronta e espontânea correção da sua identidade, aduzindo que o bem jurídico tutelado pelo art. 307 do Código Penal não foi substancialmente lesado.

Igualmente, sem razão o apelante neste ponto.

O crime previsto no art. 307 do Código Penal consiste em atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem.

Trata-se de delito de natureza formal, que se consuma com a simples atribuição de identidade diversa da própria ou da real identidade de terceiro, independentemente da efetiva obtenção de vantagem ou da causação de dano material.

O elemento subjetivo do tipo penal exige o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de atribuir falsa identidade, acrescido da finalidade específica de obter vantagem para si ou para outrem, ou de causar dano a terceiro.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.255, fixou a tese de que “
o delito de falsa identidade é crime formal, que se consuma quando o agente fornece, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade, e, portanto, independe da ocorrência de resultado naturalístico
” (STJ, REsp n. 2.083.968/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 14/05/2025).

No caso em análise, restou comprovado que o apelante, durante a abordagem policial, identificou-se falsamente como “Fabiano Sousa dos Santos”, nome de seu irmão, com o propósito de ocultar sua verdadeira identidade e evitar a prisão em flagrante, considerando que possuía mandado de prisão em aberto.

Os Policiais Militares
Nalcer da Silva Soterio
e
Vinícius de Carvalho Vilela Passos
foram uníssonos em afirmar que o apelante forneceu nome falso durante a abordagem policial, vindo a informar seu nome verdadeiro posteriormente, no momento da confecção do boletim de ocorrência na delegacia (mídia id. 303024897).

Nesse contexto, além da materialidade e autoria, o elemento subjetivo do tipo também restou cabalmente demonstrado pelas circunstâncias que envolveram a conduta.

De fato, denota-se a consciência e vontade de atribuir identidade diversa da própria, acrescido da finalidade específica de obter vantagem, qual seja, a de evitar a identificação correta e, consequentemente, a prisão em flagrante, considerando que possuía mandado de prisão em aberto.

O apelante, por sua vez, em seu interrogatório judicial, afirmou que se confundiu e informou aos policiais o nome de seu irmão, “Fabiano”, por engano, pois estava embriagado, e que após perceber o equívoco, informou seu verdadeiro nome aos policiais.

No entanto, a alegação de que a conduta teria ocorrido em razão do nervosismo e do estado de embriaguez não afasta a tipicidade do delito, uma vez que a voluntariedade da ação está devidamente comprovada.

Ademais, eventual influência alcoólica não afasta o elemento subjetivo do delito, porquanto não se trata de embriaguez completa capaz de excluir a imputabilidade, mas de estado que não impediu o apelante de formular estratégia para ocultar sua verdadeira identidade das autoridades policiais.

No mesmo diapasão, a circunstância de o apelante ter corrigido posteriormente a informação falsa não descaracteriza o crime, porquanto a consumação já havia ocorrido no momento da atribuição da identidade diversa, independentemente de resultado naturalístico ou da posterior correção.

Com efeito, o STJ, no paradigma anteriormente citado, concluiu que “
a retratação posterior do agente quanto à sua identidade ou a verificação da real identidade pelo destinatário da declaração, em seguida ao ato, não afastam a tipicidade da conduta, nem justificam a aplicação do instituto do arrependimento eficaz, pois o crime do art. 307 do CP já se encontra consumado
”. (STJ, REsp n. 2.083.968/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 14/05/2025).

Assim, presentes todos os elementos do tipo penal previsto no art. 307 do Código Penal, não há que se falar em atipicidade da conduta, razão pela qual a condenação deve ser mantida nos termos da sentença.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Eduardo Sousa dos Santos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025